Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701835-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: IVANILDE MARIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor da decisão que, em sede da Ação Monitória ajuizada contra IVANILDE MARIA PEREIRA DA SILVA, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Confira-se a decisão agravada (ID 52685038): “Trata-se de ação monitória, em que se pretende o adimplemento de obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, cuja demandada é consumidora com domicílio em Santo Antônio do Descoberto/GO. A ação foi ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, de forma aleatória, em prejuízo daquele que seria o domicílio conhecido e declarado do consumidor. Certo é que as partes podem modificar a competência territorial, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas do contrato, nos termos do art. 63 do CPC. Entretanto, nem mesmo a cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ensejar sacrifício para a parte aderente, impossibilitando-lhe ou dificultando-lhe o acesso à justiça. Com o propósito de que a necessária igualdade no tratamento das partes não possa ser comprometida pela eleição aleatória do foro, cumpre ao Poder Judiciário, guardião do equilíbrio social, garantir a justiça comutativa perante eventuais procedimentos abusivos, tornando inoponível tal cláusula ou procedimento. Assim, o processamento da ação em foco em Brasília importaria em presumível desvantagem para o consumidor, dificultando-lhes a defesa, máxime porque reside em OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO (fato reconhecido pelo autor/fornecedor), além de tornar mais oneroso o processo, visto que a eventual incursão do feito em etapa satisfativa estaria a impor, necessariamente, a realização de diligências no foro de domicílio dos consumidor/requerido. Trata-se, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, de norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Com efeito, permitir o curso da ação em local diverso do domicílio do réu/consumidor, de modo a beneficiar exclusivamente a fornecedora, ou mesmo por mera opção dos advogados que a representam, para além de subverter as normas de organização e descentralização dos serviços judiciários, é prática que malfere os princípios que orientam o próprio sistema normativo de proteção da parte hipossuficiente (consumidor), ora colocada no polo passivo da demanda. Consultado o acervo jurisprudencial desta Egrégia Corte, tem-se que o entendimento predominante aponta no sentido de que, nos contratos afetos ao Código de Defesa do Consumidor, tal como aquele dos autos, cujas cláusulas são redigidas unilateralmente pelo fornecedor, deve-se facilitar a defesa dos hipossuficientes, especialmente no que tange à eleição de foro, devendo ser reconhecida a incompetência absoluta, de ofício, quando o CONSUMIDOR FIGURA COMO RÉU e o fornecedor/demandante insiste em promover a ação no foro do domicílio de seu exclusivo interesse, para facilitar a sua atuação e a de seus advogados na demanda movida contra o cliente/consumidor. No âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Corte de uniformização da Jurisprudência infraconstitucional no plano nacional, mostra-se, há muito, consolidado o entendimento sobre a matéria: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial (REsp 1.281.690/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2012, DJe de 2/10/2012), consolidou o entendimento de que o abono, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho para os empregados da ativa, não integra a complementação de aposentadoria dos inativos. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio’ (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009). 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 1110944/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido.’ (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido, colham-se recentes precedentes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E DOS TERRITÓRIOS, onde restaram dirimidos conflitos de competência, versando sobre hipóteses assemelhadas àquela ora noticiada nos autos: ‘DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro de seu domicílio é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.’ (Acórdão n.1129824, 07136602420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Embora a extinção do processo, sem resolução do mérito, torne o Juízo prevento para exame da segunda ação proposta, de acordo com o Art. 286, inc. II, do CPC, quando se trata de relação de consumo, prevalece a competência do foro do domicílio do consumidor. 2. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o pólo passivo da demanda. 3. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula n° 33, do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidade de atualização do Código de Processo Civil de 1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015(Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 4. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor Réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°, 3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013; 5. Conflito de competência admitido para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO DA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA.’ (Acórdão n.1122772, 07036042920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE BRASÍLIA. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência territorial tem caráter absoluto, quando figure no pólo passivo o consumidor, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. De acordo com a Portaria Conjunta no 4, de 23 de junho de 2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do DF, o Setor Habitacional Mangueiral está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico. Assim, conforme o artigo 2o, § 1o, alínea ‘h’, da Resolução 04/2008 e a Portaria Conjunta no 52/2008, ambas deste Tribunal de Justiça, o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, o suscitado.’ (Acórdão n.1092388, 07027824020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Quando o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, o Tribunal da Cidadania, atribuindo caráter absoluto à competência territorial, se posicionou pelo cabimento de declinação de ofício da competência se verificado que o consumidor residiria em foro diverso daquele em que a ação fora proposta, não se aplicando o entendimento consignado na sua conhecida Súmula 33, em prestígio das regras consumeristas e daquelas previstas no Código de Ritos Civis, em especial, aquela que autoriza ao juiz reconhecer eventual abusividade de cláusula de eleição de foro de ofício (CPC, art. 63, §3o), remetendo-se os autos ao foro do domicílio do réu. 2. Como o controle da abusividade das cláusulas nos contratos de consumo e de adesão é regido por normas de ordem pública (CDC, art. 1o), o direito dispositivo (arguição, pelo réu, da incompetência) cede diante da ordem pública e, por essa razão, deve o juiz, ex officio, declarar a nulidade da cláusula abusiva e, na sequência, para dar sentido e operatividade à declaração de nulidade da cláusula contratual, reconhecer a incompetência e remeter os autos ao juízo do domicílio do réu. 3. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade na decisão que declinou da competência em prol do juízo do domicílio da consumidora/ré para processar a ação de busca e apreensão proposta pelo fornecedor/autor. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.’ (Acórdão n.1007410, 07001134820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). É de se observar que a fundamentação no sentido de que a competência seria absoluta, quando em juízo se posta, COMO RÉU, o consumidor, tem seu alicerce não só no entendimento cristalizado nas Cortes de Justiça, mas também no artigo 1o da Lei no 8.078/90, que determina que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como no artigo 64, § 1o, do Estatuto Processual Civil e nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório.” Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, cuidar-se de competência relativa, não existindo no Código de Defesa do Consumidor qualquer regra sobre competência absoluta para ações individuais que envolvam relações de consumo. Diante disso, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para “que seja fixada a competência e consequente prosseguimento do processo no juízo a quo. “ É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O CPC determina que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse o foro competente para julgar eventuais demandas atinentes ao contrato, o que dificultava o exercício do direito de defesa pelo consumidor. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Com efeito, referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse portanto foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância em que o aderente é réu na ação proposta pelo fornecedor. Esse é o caso dos autos. Na espécie, a parte aderente é ré na Ação Monitória (ID 52599344), tendo a cláusula décima sétima do contrato de prestação de serviços educacionais estabelecido como “eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (ID 52599447 – p. 8). Daí ser possível o reconhecimento de ofício da incompetência do foro. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). A esse respeito, já decidiu esta e. Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita a priori, cabendo à Constituição Federal e, em última instância, à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, sendo vedado o afastamento das mesmas por convenção das partes e impondo que a competência seja absoluta. 3. Em se tratando de relação consumerista, a competência territorial é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juiz, sendo inaplicável o enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para determinar a atribuição para o julgamento de demanda relacionada a relação de consumo na qual o consumidor integra a condição de réu na relação jurídica processual. 2. A emitente de cartão de crédito se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor, e, por isso, há relação de consumo com o utente dos referidos serviços. 3. Nas relações jurídicas de consumo, caso o consumidor figure no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício. 4. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento de ofício do foro competente na hipótese do consumidor figurar no polo passivo da demanda. 5.1. Por essa razão, não é aplicável o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia.” (Acórdão 1216257, 07168843320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA No 33 DO STJ. AFASTAMENTO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 2. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante.” (Acórdão 1170093, 07014803920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consta dos autos que a agravada, à época da celebração do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com o agravante (título que ampara a Ação Monitória em apreço), residia em Santo Antônio do Descoberto (ID 52599447). Assim, como dito, por se tratar de relação de consumo, sendo a agravada ré na Ação Monitória, sem razão o agravante, pois possível a declinação de ofício da competência para o juízo do domicílio dos consumidores. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada na ação principal. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora